Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008149-76.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JONAS MARTINS DE SOUZA - CPF: 034.601.771-87 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM VALIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA REITERADA DA PARTE EXEQUENTE. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Município de Várzea Grande, mantendo a extinção de execução fiscal por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a devida intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme o art. 485, § 1o, do CPC, apta a configurar o abandono da causa e autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica direcionada à Procuradoria Municipal, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
4. O ente público foi intimado por duas vezes e manteve-se inerte por mais de 30 dias, caracterizando desídia processual e abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.
5. A revelia do executado afasta a exigência de provocação da parte contrária para extinção do feito, não se aplicando a Súmula 240 do STJ.

6. O entendimento está em conformidade com o Tema 314 do STJ, que admite a extinção da execução fiscal não embargada por abandono da causa, de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/2006. 2. Caracteriza-se o abandono da causa quando, intimada por duas vezes, a parte exequente permanece inerte por mais de 30 dias, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inciso III, §1o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inciso III e §1o; 10; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314, recursos repetitivos); AgRg no REsp 1436394/RN; AREsp 1.020.939/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
proposto pela parte, ora agravante,
nos seguintes termos (ID. 283744399):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO
com pedido de efeito devolutivo e suspensivo
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que, nos autos da
“EXECUÇÃO FISCAL”

n.o 1008149-76.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de JONAS MARTINS DE SOUZA, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 281525580):

“Visto.

Trata-se de

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de JONAS MARTINS DE SOUZA.

Pelo id. 168506078foi determinado que o exequente promovesse o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

No id. 172216612, foi reiterada a intimação para que o exequente promovesse o prosseguimento do feito, porém manteve-se inerte.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Destarte, observa-se que houve a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de intimação.

Importante frisar que a intimação da Fazenda Pública, efetuada por meio eletrônico, é válida como pessoal, na forma do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.
In verbis
:

“
Art. 5o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6o - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA.

1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1o, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto,
o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação.
Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017.

3. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1803979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, CPC/15 – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO - VALIDADE – INÉRCIA – ABANDONO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC.
2. À luz da Lei 11419/2006, de informação do processo judicial, artigo 5o, § 6o, é válida, para fins de intimação pessoal, a intimação por via eletrônica do representante legal da fazenda pública autora de execução fiscal. 3- Apelação desprovida.”
(TJ-MT - AC: 10071122120178110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2020)

Assim, forçoso concluir que houve injustificável desídia da parte exequente que, repetidamente, instada a dar andamento à execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença.

Preclusa a via recursal,
ao arquivo
, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”. Destaques do original.

Aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presente os pressupostos legais para a extinção por abandono da causa, pois não houve a intimação pessoal.

Sustenta, que: “Para a extinção da ação exige-se, expressamente, intimação pessoal própria/específica, como prevê o §1o do mesmo dispositivo legal
,
o que não pode ser suprido por intimação única
que, ao mesmo tempo em que intima acerca do prosseguimento do feito, já determina que, transcorrido o prazo sem manifestação, o processo será extinto”. Grifo do autor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença extintiva.

Sem intimação para contrarrazões, diante da revelia da parte executada.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ajuizou, na data de
07.03.2023,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de JONAS MARTINS DE SOUZA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA 10030/2022, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 6.133,88 (seis mil cento e trinta e três reais e oitenta e oito centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 281525564), com o aviso de recebimento – AR positivo (ID. 281525567).

Realizada a busca de valores,

via SISBAJUD, o resultado foi negativo

(ID. 281525577).

Determinada a intimação da parte executada, para indicar bens à penhora, sob pena de extinção (ID. 281525576), intimado,
em 29.09.2024
, o ente público manteve-se inerte.

Decisão (34203873)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Expedição eletrônica (10/09/2024 09:31:06)

O sistema registrou ciência em 20/09/2024 23:59:59

Prazo: 15 dias

Após,
no dia 24.10.2024
, o ente fiscal foi novamente intimado “sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o)” (ID. 281525579), porém, deixou novamente de se manifestar.

Intimação (35132289)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Expedição eletrônica (14/10/2024 09:39:40)

O sistema registrou ciência em 24/10/2024 23:59:59

Prazo: 5 dias

Sobreveio, então, em
13.11.2024
, a sentença que foi extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III e §1o do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para promover o andamento dos autos, porém manteve-se inerte por período superior a 30 dias.

Em sequência, novamente intimada para manifestar-se, sob pena de reconhecer o abandono da causa, em observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa,
sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do feito, por
abandono
da
causa
, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em sendo constatado o
abandono
da
causa
pelo autor, a sentença de extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.

(N.U 1000191-39.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
".

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 0004526-72.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO
DA
CAUSA
– OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1- Correta a extinção do processo por
abandono
da
causa
ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, DO Código de Processo Civil.
2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)”.

Quanto à intimação realizada, saliento que estão em consonância com o art.183, § 1o, Código de Processo Civil, bem como conforme o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006.

Portanto, considerando que a Fazenda Pública Estadual
foi intimada, por 02 (duas) vezes
, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, indiscutível a sua inércia. Por derradeiro, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para manter a sentença hostilizada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na tese de que a extinção da execução fiscal por abandono do feito ocorreu em descompasso com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere ao Tema 314, à Súmula 240 do STJ e aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80, bem como aos artigos 485, §§ 1o e 6o, e 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta que, embora o Juízo tenha determinado a intimação eletrônica para manifestação da Fazenda Pública, não houve intimação pessoal específica, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC, tampouco requerimento da parte contrária, circunstâncias que afastariam a possibilidade de extinção do feito por abandono.

Alega, ainda, que a decisão proferida pelo juízo a quo incorreu em
error in procedendo
, porquanto decretou a extinção do feito sem oportunizar
a
parte exequente a adoção de medidas para o regular prosseguimento da execução, em violação ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal, previsto no art. 10 do CPC.

Por fim, destaca que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez constituída validamente a relação processual, seja pela citação ou por manifestação da parte executada, a extinção do feito por abandono somente pode ser promovida mediante provocação da parte adversa, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ, aplicável à espécie.

Com base em tais argumentos, requer:

“a) Que o eminente relator, conforme lhe faculta o 1.021, §2o do CPC e art. 134-A do Regimento Interno, reconsidere os motivos ensejadores da r. decisão monocrática, levando-se em consideração tudo o aqui exposto, para no MÉRITO, dar o provimento do presente Agravo Interno para que seja declarada a nulidade da decisão acostada no ID. 283744399

b) Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, REQUER-SE que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, com inclusão em pauta nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, concluindo-se, ao final, pelo integral provimento deste recurso de Agravo Interno, nos termos acima propostos, por medida de direito e justiça”.

Sem contrarrazões (ID. 296085853).

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
proposto pela parte, ora agravante
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu, embora os argumentos apresentados pela parte agravante tenham por finalidade afastar a decisão impugnada, não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a modificar o entendimento firmado. A decisão examinou adequadamente os aspectos relevantes da controvérsia e reconheceu a configuração do abandono da causa pela Fazenda Pública, que permaneceu inerte após intimação pessoal regular para impulsionar o feito.

Observa-se, ainda, que a parte executada foi citada, mas permaneceu revel, circunstância que afasta a incidência da Súmula 240 do STJ, a qual exige requerimento do réu para extinção do feito por abandono. Tal enunciado somente se aplica quando a relação processual encontra-se plenamente constituída, o que não se verifica no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 314, assentou que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente diante da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito configura abandono, competindo ao magistrado determinar a extinção do processo de ofício, afastando-se a aplicação da Súmula 240 do STJ.

Verifica-se que o Município foi devidamente intimado em duas oportunidades para promover o andamento do feito: inicialmente no
dia 29.09.2024
(ID. 281525576) e,
em 24.10.2024
(ID 281525579), ambas sob pena de extinção, mantendo-se inerte por período superior a 30 dias. Tal conduta configura, de forma inequívoca, abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Quanto à validade da intimação, o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 estabelece, de forma expressa, que as comunicações feitas por meio eletrônico, inclusive dirigidas ao ente fiscal, têm natureza pessoal para todos os efeitos legais. Assim, a intimação eletrônica da Procuradoria Municipal possui caráter pessoal e atende aos requisitos do art. 485, § 1o, do CPC.

No tocante à alegada violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, não assiste razão à parte agravante. A possibilidade de extinção por abandono foi claramente mencionada nas comunicações encaminhadas ao agente fazendário, que teve ciência inequívoca das consequências decorrentes de sua omissão.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025